Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-36.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1000741-36.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SOPHIA DINIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 059.445.801-35 (RECORRENTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.429.459/0001-66 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT - CNPJ: 21.847.963/0001-03 (RECORRIDO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT - CNPJ: 21.847.963/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI No 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido restabeleça o benefício de pensão por morte da genitora da autora, relativo ao mês de dezembro de 2019 até o limite dos seus 21 (vinte e um) anos, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões não apresentadas.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023